Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em creche da rede pública.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. Conquanto admissível a intervenção do Poder Judiciário para garantir a concretização de direitos constitucionalmente consagrados, a pretensão autoral esbarra na violação ao princípio da isonomia.
4. Tendo sido adotada uma dinâmica de cadastro dos interessados e estabelecido um processo de seleção a partir de critérios objetivos, a superação de tal procedimento por decisão judicial, para conferir tratamento prioritário à demandante, reclamaria a apresentação de justificativa razoável para a pretendida seletividade, em atenção à noção de igualdade material, ou a demonstração de manifesta ofensa aos princípios da legalidade e proporcionalidade – o que não ocorreu.
5. A escassez de vagas na rede pública de ensino é notória, dispensando a produção de provas, por expressa previsão legal (artigo 374, inciso I, CPC).
6. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de sua representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
7. Recurso conhecido e desprovido.